Tribunal: TJMT
Processo: 1014954-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1014954-90.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
AGRAVADO: ENCANTO TECIDOS LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto em 4-10-2019, pelo Município de Alta Floresta em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da referida Comarca, nos autos da Execução Fiscal no 1003513-62.2017.8.11.0007, ajuizada em desfavor de Encanto Tecidos Ltda.-ME.
Compulsando os autos, verifico a interposição do recurso de Agravo de instrumento no 1007681-60.2019.8.11.0000, pelo Recorrente, nos autos da execução retro mencionada, em 28-5-2019, distribuído ao eminente Des. Luiz Carlos da Costa.
De acordo com o artigo 80, § 1o, do Regimento Interno deste E. Sodalício, a distribuição do recurso cível torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores referentes à mesma lide. Confira-se:
Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a com­petência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal. [Destaquei]
Desse modo, diante da prevenção prevista no art. 80, §1o, do Regimento Interno deste Sodalício, encaminho os autos para redistribuição ao Exmo. Des Luiz Carlos da Costa
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora